Tribunal: TJES
Processo: 0000895-18.2019.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000895-18.2019.8.08.0059

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIRO. NECESSIDADE COMPROVADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível e remessa necessária manejadas pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO contra sentença que julgou procedente ação de internação compulsória ajuizada por DINAURA BROETTO, genitora de Geneval Rosa da Silva Júnior, determinando, de forma solidária entre o ente municipal e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a efetivação da internação do paciente em instituição especializada. O Município arguiu preliminar de ilegitimidade ativa da autora e, no mérito, defendeu a responsabilidade exclusiva do Estado quanto à obrigação de custear o tratamento, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade. Apontou ainda erro material na sentença, que decretou sua revelia injustamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a genitora possui legitimidade ativa para requerer a internação compulsória de filho maior; (ii) estabelecer se a obrigação de custear internação psiquiátrica compulsória de média complexidade é de responsabilidade exclusiva do Estado; e (iii) verificar a ocorrência de erro material quanto à decretação da revelia do Município.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A legitimidade ativa da genitora está expressamente prevista na Lei nº 10.216/2001, que autoriza a internação involuntária mediante solicitação de terceiro, ainda que o paciente seja maior de idade e não esteja sob curatela.

4.
A necessidade da internação compulsória foi comprovada por laudos médicos e relatórios técnicos, os quais demonstram a ineficácia dos tratamentos ambulatoriais e o risco que o paciente representa para si e para terceiros.
5.
Embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, a jurisprudência do STF, especialmente no julgamento do Tema 793, orienta que o cumprimento das obrigações judiciais deve respeitar a repartição de competências estabelecida constitucionalmente. Sendo o procedimento de média complexidade, a responsabilidade recai sobre o Estado do Espírito Santo.
6.
Constatado erro material na sentença, uma vez que o Município apresentou contestação tempestiva, deve ser afastada a decretação de sua revelia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido em parte.
Tese de julgamento
:
8.
A genitora tem legitimidade ativa para requerer a internação compulsória do filho maior, nos termos da Lei nº 10.216/2001.
9.
A responsabilidade pelo custeio de internação compulsória de média complexidade é do Estado-membro, conforme a repartição constitucional de competências do SUS.
10.
A apresentação tempestiva de contestação afasta a configuração de revelia.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 10.216/2001, arts. 6º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019 (Tema 793); STF, STP 127, Rel. Min. Dias Toffoli; TJES, AI 022189000106, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N° 5003681-50.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DINAURA BROETTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
em face da r. sentença (fls. 106/108 dos autos digitalizados) proferida pelo juízo da Vara Única de Fundão/ES que, nos autos da Ação de Internação Psiquiátrica Compulsória ajuizada por
DINAURA BROETTO
em favor de Geneval Rosa da Silva Júnior, julgou procedente o pedido para determinar, de forma solidária, ao apelante e ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a internação compulsória do paciente em instituição especializada.

Em suas razões recursais (fls. 111/115 dos autos digitalizados), o Município de Fundão argui, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa da autora, uma vez que o paciente é maior de idade e não se encontra sob curatela. No mérito, sustenta que a r. sentença merece reforma por inobservância ao Tema nº 793 do STF, que determina o direcionamento das obrigações de saúde conforme a repartição de competências, sendo a internação compulsória um procedimento de média/alta complexidade, de responsabilidade do Estado. Por fim, aponta a ocorrência de erro material no julgado, que decretou a sua revelia, embora tenha apresentado contestação tempestivamente nos autos.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a responsabilidade solidária dos entes federados pela prestação dos serviços de saúde.

A apelada Dinaura Broetto, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (evento 13968009), opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja sanado o erro material referente à decretação da revelia.

De plano, cabe afastar a alegada ilegitimidade ativa da parte autora, sustentada pelo Município apelante. Isso porque, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, prevê expressamente a modalidade de "internação involuntária", definida como "aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro".

Dessa forma, a própria legislação de regência confere legitimação extraordinária ao terceiro, no caso a genitora, para buscar a proteção da saúde e da vida do paciente que, em razão de sua condição, não possui condições de anuir com o tratamento necessário.

Superada tal questão, passo ao exame da principal controvérsia recursal, que reside em analisar a responsabilidade dos entes públicos pelo custeio do tratamento pleiteado nestes autos.

In casu
, a necessidade da internação compulsória do paciente restou devidamente comprovada nos autos, seja pelo laudo médico (fl. 32) e pelo Relatório de Atendimentos do Centro de Atenção Psicossocial I (fl. 34), que instruíram a inicial, seja pela reiteração da conduta de risco que demandou novo pedido de internação no curso do processo, com novo laudo atestando a não adesão ao tratamento ambulatorial (fls. 93/98). Trata-se de medida excepcional, porém justificada pela ineficácia dos recursos extra-hospitalares e pelo risco que o paciente representa para si e para terceiros.

Nesse contexto, reputo que estão presentes os pressupostos para a internação compulsória do filho da autora, na medida em que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes para o tratamento do internado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA LAUDO MÉDICO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 10.216/2001 RISCO DE VIDA PARA A TUTELADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A Lei nº 10.216/2001, em sintonia com o princípio da dignidade de pessoa humana, verdadeiro epicentro axiológico de nossa Constituição, coíbe o uso promíscuo da segregação social como forma de tratamento daqueles que, por uma cruel ironia do acaso, não desfrutam de sanidade mental plena, estabelecendo uma série de condições para autorizar a internação, considerado o último recurso terapêutico, possível apenas diante do comprovado fracasso das medidas extra-hospitalares.
2) Na hipótese, o laudo médico acostado à fl. 28, firmado por psiquiatra inscrito no Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo em atenção à exigência contida no art. 8º da Lei nº 10.216/2001, atende a norma jurídica hospedada no art. 6º do mencionado diploma, uma vez que além de apontar os motivos da internação psiquiátrica prescrita, expunge quaisquer dúvidas a respeito da subsunção da requerida às hipóteses elencadas pelo art. 31 da Resolução nº 2.057/2013 do Conselho Federal de Medicina, citado pelo próprio agravante.
3) De acordo com o relato contido do excogitado laudo, a requerida se acomoda nas dobras das situações previstas pelos incisos I e II, do art. 31 da supracitada Resolução, eis que, além de não possuir capacidade de cuidar da própria saúde, vem expondo sua vida a risco, tanto ao perambular por ruas e estradas, quanto ao se relacionar sexualmente com pessoas estranhas, sem a devida proteção e a compreensão do perigo de contrair doenças sexualmente transmissíveis. 4) Restando configurada a necessidade da internação, presente a hipossuficiência econômica da parte, é dever do Estado prover a materialização da medida, concretizando a obrigação de prestar assistência integral à saúde que lhe foi imposta pelo art. 196 de nossa Carta Maior. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento 022189000106, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019).

Por outro lado, não obstante a responsabilidade solidária instituída constitucionalmente e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento acima mencionado não induz à necessária condenação de todos os entes federados que eventualmente encontrem-se no polo passivo da ação, pois não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde, que também encontra amparo constitucional.

Em outras palavras, embora fixada a responsabilidade solidária dos entes públicos, essa é considerada, também, subsidiária, uma vez que não se pode olvidar que a CF e a Lei nº 8.080/90 preconizam uma distribuição de competências, com descentralização político-administrativa do sistema, de forma regionalizada e hierarquizada.

À vista disso, conquanto entenda a relevância dos pedidos em demandas que versam sobre saúde, como a presente, tenho firme compreensão de que incumbe ao Poder Judiciário, instado a se pronunciar sobre o caso concreto, orientar o jurisdicionado para endereçar a demanda, com adequação e utilidade, à esfera do Poder Público que, em tese, tenha a atribuição normativa de atendê-la, de modo a colaborar com a eficiência da prestação do serviço.

Na esteira desse entendimento, o eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli suspendeu liminar concedida para obrigar município da federação a fornecer medicamento de alto custo
1
, pois,
“a lógica que orienta essa repartição de atribuições não se faz sob mera liberalidade dos entes, tendo, em verdade, amparo constitucional. Por essa razão, a divisão de responsabilidades em ações judiciais deve seguir tal lógica, sob pena de implicar violação às competências constitucionalmente delimitadas à Federação”
(STP 127).

Ainda, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência no sentido da solidariedade passiva dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde, porém expressou a necessidade de direcionamento do cumprimento das decisões de acordo com a repartição de competência, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Sendo assim, no caso em exame as regras de repartição de competência impõem a condenação exclusiva do Estado do Espírito Santo, na medida em o tratamento solicitado pela autora e deferido pelo Poder Judiciário é considerado como de média complexidade.

Por fim, verifico a ocorrência do erro material apontado, consistente na decretação de revelia do Município de Fundão. De fato, a municipalidade apresentou contestação tempestiva (fls. 51/64), devendo ser decotado da sentença o referido trecho.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para decotar o trecho que decretou a revelia do ente municipal e julgar improcedentes os pedidos autorais em relação ao
MUNICÍPIO DE
FUNDÃO
.

Via de consequência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários em favor do procurador do Município de Fundão, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.

Por ter sido a matéria integralmente analisada em razão do recurso interposto, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411749>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.